Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700645-41.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: SAYOSWEETS LTDA RECORRIDO: UERDILAINE NERES RICARDO DECISÃO Trata-se de recurso especial e recurso extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, III, “a” e “c” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NA ORIGEM NÃO RECONHECEU NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ENUNCIADO 5 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Cível de Brasília, nos autos originários no 0760698-42.2022.8.07.0016, onde a agravante postula a declaração de nulidade da citação efetivada na fase de conhecimento. 2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram ofertadas contrarrazões. 3. Em síntese, alega a agravante ser invalida a citação efetivada na fase de conhecimento. Acrescenta que soube do trâmite dos autos apenas quando houve o bloqueio de suas contas bancárias, já em fase de cumprimento de sentença. Requer a concessão de tutela de urgência para o imediato desbloqueio dos ativos financeiros, bem como o reconhecimento da nulidade da citação e a anulação dos atos processuais subsequentes, com a realização de nova citação. 4. Decisão de ID 57631598 indeferiu a antecipação de tutela pleiteada. 5. Na decisão agravada o Juízo de origem assim pontuou: “Indefiro o pedido de ID 184223231, eis que o mandado de citação de ID 144798417 foi recebido no endereço informado pela própria devedora no contrato de ID 142309884 celebrado entre as partes e, portanto, não há qualquer irregularidade a ser sanada.” 6. De fato, pela análise dos autos originários é possível verificar que no contrato celebrado entre partes (ID 142309884), o endereço da requerida, ora agravante, consta como QND 12, Lote 1, Sobreloja 1. 7. A diligência citatória de ID 144798417, foi efetivada no mesmo endereço do contrato, via Oficial de Justiça, o qual inclusive identificou o recebedor como sendo o responsável pela empresa requerida, na forma do artigo 18, III, da lei no 9.099/95. 8. Assim, não se vislumbra no caso sob análise hipótese de nulidade. A citação levada a efeito, obedeceu rigorosamente a previsão expressa no art. 18, inciso III, da Lei no 9.099/95, in verbis: “A citação far-se-á: (...); III – sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória.” Ademais, o Enunciado 5 do FONAJE dispõe que a correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor. 9. Dessa forma, merece ser prestigiada a conclusão jurídica que culminou na decisão agravada, uma vez que não constatada qualquer nulidade no ato citatório. 10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, consoante artigo 55, da Lei no 9.099/95. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Segundo disposto no §1o do art. 83 do RITR, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. 2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, conforme disposto no art. 30, III, do RITR. Não foram apresentadas contrarrazões. 3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 59914786 padece de omissão, em razão de supostamente não terem sido apreciadas a impossibilidade de bloqueio de valores na conta da embargada, tampouco as provas constantes dos autos aptas a demonstrarem a nulidade da citação. 4. Sem razão a embargante. A matéria devolvida a esta Turma Recursal foi suficientemente analisada, não havendo que se falar em omissões. 5. Conforme constou no item 7 do Acórdão embargado, “A diligência citatória de ID 144798417, foi efetivada no mesmo endereço do contrato, via Oficial de Justiça, o qual inclusive identificou o recebedor como sendo o responsável pela empresa requerida, na forma do artigo 18, III, da lei no 9.099/95.” 6. Assim, não há que se falar em nulidade de citação, eis que atendidas as disposições constantes do art. 18, III, da Lei no 9.099/95, bem como do Enunciado 5 do FONAJE. 7. Por consequência, não havendo qualquer nulidade no cumprimento de sentença de origem, não há que se falar em ilegalidade na penhora efetivada nas contas bancárias da embargada/devedora, consoante art. 831, do CPC. 8. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados. As razões de decidir denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 9. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão. 10. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante. 11. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 59914786. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. É o breve o relatório. Em relação ao recurso especial, imperioso destacar que o tipo recursal não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Quanto ao recurso extraordinário, a parte requer os benefícios da justiça gratuita, no entanto, tratando-se de pessoa jurídica, a hipossuficiência econômica deve ser comprovada nos autos, porquanto a presunção de veracidade milita somente em favor de pessoa natural, segundo dispõe o art. 99, §3o, do CPC. A gratuidade conferida à pessoa jurídica não pode ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, considerando que a empresa está em atividade, apresente a recorrente balanço patrimonial referente ao ano de 2023 e extrato da movimentação bancária da empresa dos últimos 120 dias, no prazo de 5 (cinco) dias, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal